Tribunal: TJMT
Processo: 1028589-67.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028589-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTINA RIBEIRO DO ROSARIO - CPF: 785.231.251-91 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
FATURAS E TELAS SISTÊMICAS
– PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
As faturas e telas sistêmicas juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela reclamante em face de sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, sob fundamento de que o reclamado comprovou a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da autora.

A recorrente requereu a concessão do benefício da
gratuidade da justiça
. Em suas razões recursais requer a reforma da sentença para reconhecer a
inexigibilidade do débito negativado
, argumentando que a parte requerida não comprova a origem da dívida, trazendo aos autos apenas telas sistêmicas e faturas, bem como requer ser indenizado pelos danos morais em razão da inscrição indevida.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Do Valor Da Causa

Inicialmente, consigne-se que, o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido pela recorrente em evidente descumprimento ao art. 292, VI, do Código de Processo Civil
c.c.
Enunciado nº 39/FONAJE.

No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte nesta fase processual, o valor da causa deve ser corrigido de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

Assim, determino que seja retificado o valor da causa, haja vista que embora o reclamante atribuía o valor de
R$ 1.615,75 (mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos)
, o valor da condenação por indenização em danos morais deve ser somado a esta quantia que correspondia apenas à dívida discutida, totalizando, portanto,
R$ 9.615,75 (nove mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos)
.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela parte Recorrida, juntando extrato da negativação.

A parte reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de
cartão de crédito
, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora.
Todavia, apresentou, tão somente,
extratos de faturas
, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço pelo demandante,
ante a fragilidade e unilateralidade da prova
.

Ademais, apesar de a ré ter alegado que o cartão de crédito foi contratado com débito em conta corrente, não apresenta provas de que a autora possui relação contratual de abertura de conta e não indica a conta de titularidade da autora na qual o cartão era debitado.

Assim, o reclamado não comprovou a regularidade da contratação, o recebimento do cartão pela titular e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual declaro inexigível o débito sub judice.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia de negativação preexistente em nome da reclamante.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso do promovente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$ 1.615,75 (mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos)
;
b)
condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022